Tribunal: TJPA
Processo: 0801509-35.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DE PROVA PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia, preliminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a análise do pedido de revogação da prisão preventiva em sede de apelação criminal; (ii) verificar a alegada quebra da cadeia de custódia das imagens utilizadas como prova; (iii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; e (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação criminal não é via adequada para o exame de pedido de revogação da prisão preventiva, matéria própria de habeas corpus, razão pela qual o pleito não é conhecido. 4. Não se configura quebra da cadeia de custódia quando inexistente demonstração concreta de adulteração das imagens, sobretudo quando o material probatório se encontra disponível nos autos e submetido ao contraditório. 5. A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, relatórios de investigação, depoimentos das vítimas e de policiais, bem como por exame prosopográfico (laudo de comparação morfológica), sendo válidas as perícias realizadas por agentes públicos legalmente nomeados. 6. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova. 7. A nulidade do reconhecimento fotográfico foi corretamente reconhecida pelo d. Juízo de origem apenas quanto a fatos distintos, não contaminando a condenação relativa ao crime em exame. 8. Na dosimetria, verifica-se excesso na valoração negativa das consequências do crime, pois o prejuízo causado não extrapola o inerente ao tipo penal, impondo-se o decote desse vetor. 9. Mantidas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser redimensionada, observados os parâmetros jurisprudenciais. 10. Inexistentes atenuantes ou agravantes, preserva-se a pena intermediária. 11. Na terceira fase, correta a incidência da majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços). 12. O regime inicial fechado é mantido em razão do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena, nos termos da fundamentação. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, a, 44, 59, 77 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 156, 159, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, Súmula 443; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no REsp 1703059/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1963511/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/02/2022; STJ, HC 891268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0802541-05.2023.8.14.0065, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 03/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801509-35.2022.8.14.0053

APELANTE: RONALDO BEZERRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DE PROVA PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia, preliminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a análise do pedido de revogação da prisão preventiva em sede de apelação criminal; (ii) verificar a alegada quebra da cadeia de custódia das imagens utilizadas como prova; (iii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; e (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação criminal não é via adequada para o exame de pedido de revogação da prisão preventiva, matéria própria de
habeas corpus
, razão pela qual o pleito não é conhecido.

4. Não se configura quebra da cadeia de custódia quando inexistente demonstração concreta de adulteração das imagens, sobretudo quando o material probatório se encontra disponível nos autos e submetido ao contraditório.

5. A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, relatórios de investigação, depoimentos das vítimas e de policiais, bem como por exame prosopográfico

(laudo de comparação morfológica), sendo válidas as perícias realizadas por agentes públicos legalmente nomeados.

6. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova.

7. A nulidade do reconhecimento fotográfico foi corretamente reconhecida pelo d. Juízo de origem apenas quanto a fatos distintos, não contaminando a condenação relativa ao crime em exame.

8. Na dosimetria, verifica-se excesso na valoração negativa das consequências do crime, pois o prejuízo causado não extrapola o inerente ao tipo penal, impondo-se o decote desse vetor.

9. Mantidas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser redimensionada, observados os parâmetros jurisprudenciais.

10. Inexistentes atenuantes ou agravantes, preserva-se a pena intermediária.

11. Na terceira fase, correta a incidência da majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços).
12. O regime inicial fechado é mantido em razão do
quantum
da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena, nos termos da fundamentação.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, a, 44, 59, 77 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 156, 159, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, Súmula 443; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no REsp 1703059/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1963511/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/02/2022; STJ, HC 891268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0802541-05.2023.8.14.0065, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 03/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de ­­­­fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ronaldo Bezerra de Souza, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§ 2º, inciso II c/c §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela revogação da prisão preventiva do réu. No mérito, pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER ANALISADA EM HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Emerson Lins Lopes Cardoso contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de três anos de reclusão, em regime aberto, além de trinta dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal). A defesa pleiteia unicamente o direito do apelante de recorrer em liberdade, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do pedido de revogação da prisão preventiva ao recurso de apelação como via processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação não é via processual adequada para pleitos relacionados à liberdade de locomoção. O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser analisado por meio de
habeas corpus
, instrumento constitucionalmente apto a assegurar o direito de ir e vir, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

4. O Regimento Interno da Corte (art. 30, inciso I, “a”) estabelece a competência da Seção de Direito Penal para o julgamento de
habeas corpus
, sendo inadequado o manejo do recurso de apelação para discutir a revogação da prisão preventiva.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforçam a necessidade de utilização da via processual apropriada para a análise da questão da liberdade do apelante, inviabilizando o conhecimento do pedido na presente apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação criminal não é via adequada para discutir pedidos de revogação de prisão preventiva, devendo ser manejado
habeas corpus
como instrumento apropriado para salvaguardar o direito de locomoção.

2. A análise de pleitos relativos à liberdade do réu é competência da Seção de Direito Penal, conforme previsto no Regimento Interno da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, § 1º; CPP, art. 581, I; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0802541-05.2023.8.14.0065, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 03/06/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016415-91.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2024 )

Ademais, não há nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser analisada de ofício.

02 – PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Não merece acolhimento a tese da defesa. Explico.

Ora, não há prova concreta que demonstre que as imagens apresentadas no Relatório da Polícia Civil teriam sido editas e cortadas de forma ilícita, visto que foram retiradas dos vídeos da câmera de segurança do estabelecimento roubado.

Inclusive, verifico que tais gravações se encontram disponível nos autos, oportunizando o contraditório à defesa, a qual não juntou nenhuma prova de adulteração e/ou manipulações ilícitas que comprometessem sua autenticidade.

Ademais, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça:

a) as imagens foram analisadas por peritos e agentes públicos que atestaram a compatibilidade da imagem do autor do delito com a do réu;

b) Outrossim, a mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada da efetiva demonstração de prejuízo a ampla defesa, não é suficiente para macular a validade da prova.

Por fim, para mais fundamentar, eis o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA E CONSENTIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA.

TEMA REPETITIVO N. 585/STJ.

(...)

2. A defesa não traz provas pré-constituídas acerca da alegação de que teria sido juntada apenas parte da gravação aos autos e que essa teria sido editada. Além disso, dos vídeos constantes dos links indicados na sentença, o que parece é que foram realizadas gravações apenas de parte da abordagem com câmeras particulares dos policiais e não que houve edição ou negativa de fornecimento da integridade dos vídeos.

3. A defesa não logrou êxito em demonstrar que realmente havia mais imagens captadas do que aquelas fornecidas e que teria havido edição das filmagens, não ficando evidenciada a alegada quebra da cadeia de custódia.

(...)

7. Ordem denegada.

(HC n. 1.024.331/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RISCO À LOCOMOÇÃO. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONSTADA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova.

4. A Corte local assentou a não ocorrência da quebra da cadeia de custódia, inexistindo nos autos qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida por meio dos "prints" da tela do telefone do corréu.

(...)

(EDcl no AgRg no HC n. 958.288/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

Assim, rechaço a preliminar.

03 –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25062921 - Págs. 4 a 7):

(...)

A testemunha FLAYTOON DE OLIVEIRA, Investigador de Polícia Civil, afirmou em Juízo que participou das diligências referentes aos ditos crimes de roubo, principalmente o ocorrido no Supermercado Abadia. Afirma que reconheceu imediatamente o nacional JOSIEL, uma vez que teria convivido por muito tempo com ele, em razão da inexistência de cadeia pública na Comarca à época dos fatos, logo, os presos provisórios eram acondicionados na DEPOL. Assevera que somente reconheceu com certeza o réu JOSIEL, e que somente após análise das imagens e diligência de papiloscopistas que foi possível reconhecer o réu RONALDO.

Já a testemunha ROBSON DA SILVA CARDOSO, papiloscopista da Polícia Civil, relatou que confeccionou o Laudo de Comparação Morfológica, juntamente com outro papiloscopista, e chegou à conclusão de que o indivíduo presente nas imagens das câmeras de segurança e o réu RONALDO são compatíveis.

RAFAEL MARQUES ALMEIDA, Investigador da Polícia Civil, consignou que lembra dos fatos relacionados aos Supermercado Abadia, em decorrência das imagens que foram disponibilizadas à DEPOL. Afirma ainda, que tanto o réu JOSIEL, quanto o réu RONALDO já eram conhecidos pela prática de crimes na cidade, pois já haviam sido presos por tráfico de drogas, o que possibilitou o seu rápido reconhecimento pela equipe policial. Assevera ainda não se recordar de mais detalhes. Perguntado pela Defesa dativa se teria como afirmar com 100% de precisão ser o acusado RONALDO o indivíduo presente nas filmagens, a testemunha registrou que não poderia afirmar, uma vez que sequer o exame pericial de imagens pode conferir tal grau de certeza. Por fim, aduziu que por já conhecer o réu RONALDO pela sua habitualidade em comparecer à DEPOL por diversos motivos, a sua identificação pôde ser realizada.

A testemunha MARINALDA MESSIAS GOMES, vítima e proprietária do estabelecimento comercial PRIMAVERA, disse que dois indivíduos chegaram em local de trabalho, anunciando assalto, portando arma de fogo e subtraíram 03 aparelhos celulares, valores em dinheiro e demais bens móveis. Afirmou que não conhece os réus, que logo abaixou sua visão por se sentir atemorizada, e não se recorda das características físicas dos assaltantes.

Adiante JOEL PEREIRA DE ARAUJO, vítima e funcionário no estabelecimento Comercial PRIMAVERA, não compromissada, afirma que não viu os assaltantes, tendo em vista o comando sob ameaça de virar de costas, e que teve seu aparelho celular roubado, juntamente com demais itens do referido comercial. Aduz que não chegou a ver arma de fogo, e que não sabe informar as características físicas dos assaltantes. Seguindo, a testemunha NICOLAS FERREIRA DE ALMEIDA, noticiou que foi funcionário do Supermercado Abadia e estava trabalhando no caixa, quando um dos indivíduos anunciou o assalto. Afirmou que somente viu a arma de fogo, e prontamente obedeceu ao comando sob grave ameaça, bem como se lembra que o indivíduo efetuou dois disparos para cima. Aduziu que foram subtraídos os valores contidos no caixa. Relatou que teve acesso às imagens das câmeras de segurança, mas que não conhece os indivíduos que ali constam. Narrou, por fim, que soube por terceiros que um dos indivíduos seriam JOSIEL, mas que não fora comentado consigo qualquer coisa acerca do réu RONALDO.

Por seu turno, LUZIA DE SOUSA DOS SANTOS, vítima e ex-funcionária do Supermercado Abadia, assinalou que somente se recorda do anúncio do assalto, que um indivíduo a mandou correr para os fundos do estabelecimento e portava arma de fogo, inclusive realizando dois disparos para cima. Aduziu, por fim, que não conseguiu identificar os acusados, nem mesmo com acesso às imagens das câmeras de segurança.

A vítima DANILO LOPES BRANDÃO afirmou exercer suas atividades laborais no estabelecimento comercial Supermercado Abadia. Relatou que, no momento dos fatos, o local encontrava-se com elevado fluxo de pessoas, sendo que ele realizava o procedimento de fechamento dos caixas. Em determinado momento, um indivíduo, posteriormente identificado como um dos autores do crime, adentrou o estabelecimento, saindo em seguida, ocasião em que sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos em frente ao local. Relatou, ainda, que, recolheu o montante correspondente ao fechamento do caixa e deslocouse para os fundos do estabelecimento. Esclareceu que os criminosos subtraíram o dinheiro que era destinado à realização de troco. Aduz que teve acesso às imagens captadas pelo sistema de monitoramento, porém constatou não reconhecer os agentes que praticaram o delito. Todavia, informou ter ouvido de terceiros que um dos envolvidos seria conhecido pelo apelido de "Nego Dola" (JOSIEL), o qual teria permanecido na retaguarda, enquanto o comparsa ingressou no interior do estabelecimento para perpetrar a ação criminosa.

Outrossim, RONY BRASIL DOS SANTOS, também vítima, narrou que se encontrava próximo à entrada do Supermercado Abadia, manipulando seu aparelho celular, quando foi surpreendida pela ocorrência do assalto. Relatou que um dos criminosos, portando uma arma de fogo, anunciou o roubo e, em seguida, efetuou disparos no local. Informou, ainda, ter conseguido observar que um dos agentes se tratava de um indivíduo de pele morena, contudo, declarou não ter sido capaz de reconhecê-lo. Ademais, a testemunha estimou que o valor subtraído pelos assaltantes estaria entre R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, sem apresentar maiores detalhes acerca do montante exato ou outros elementos que pudessem auxiliar na identificação dos autores.

Já em 19/03/2024, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento em Continuação com o início da oitiva da vítima ODAIR JOSE MARTINS PEREIRA, contudo, foi abruptamente interrompida em face do acometimento de uma hemorragia nasal no depoente, que necessitou de atendimento médico.

Em seguida, no dia 12/06/2024 retomou-se a oitiva da vítima ODAIR, que declarou que proprietária do estabelecimento comercial denominado Relojoaria Martins relatou, em depoimento, que, no dia dos fatos, aproximadamente às 09h30, encontrava-se em seu local de trabalho quando foi surpreendida pela entrada de dois indivíduos. Aduziu, também, que um dos agentes portava uma arma de fogo, com a qual a ameaçou, determinando que mantivesse a cabeça abaixada e se deitasse ao solo. Nesse ínterim, o outro criminoso subtraiu mercadorias da vitrine, depositando-as em uma sacola. Informou que a ação criminosa foi rápida, sendo que, ao término, um dos assaltantes, ainda com a arma em punho, conduziu-a ao banheiro do estabelecimento, onde a trancou. Acrescentou que os agentes do delito utilizavam bonés e máscaras ou, ao menos, máscaras, de modo a dificultar sua identificação. A vítima declarou que o prejuízo causado pela subtração dos bens foi estimado no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Após a consumação do crime, acionou a Polícia Militar e, em seguida, registrou o correspondente boletim de ocorrência perante a Polícia Civil. Por fim, afirmou ter reconhecido a motocicleta empregada pelos criminosos na fuga, descrevendo-a como sendo de cor preta, desprovida de placa de identificação, e contendo adesivos de coloração vermelha.

Em seu interrogatório, o réu RONALDO BEZERRA DE SOUZA, nega a autoria delitiva, e que conheceria o réu JOSIEL somente pela proximidade de residências. Quando confrontado com a imagem produzida pela DEPOL, capturada pelas câmeras de segurança do Supermercado Abadia, o réu afirmou não se reconhecer na imagem.

2.2.2 Do crime realizado no Supermercado Abadia em 16 de julho de 2022.

A materialidade delitiva é provada através do Inquérito Policial nº. 00214/2022.100017-2, especialmente pelo relatório de análise de imagem 001/2022 e Relatórios de Investigação e da prova testemunhal colhida em Juízo.

No tocante a autoria do crime, esta foi comprovada pela prova técnica acostada aos autos, concernente ao laudo prosopográfico [82324602] e as oitivas das testemunhas colhidas durante a instrução processual, as quais não foram desqualificados juridicamente como prova, sendo, portanto, dignas de fé e crédito judicial. As testemunhas FLAYTOON DE OLIVEIRA, ROBSON DA SILVA CARDOSO, RAFAEL MARQUES ALMEIDA, detalhadas em tópico acima, foram uníssonos ao apontar que realizaram o pronto reconhecimento de JOSIEL, e após a realização de prova pericial de comparação de imagens, procederam ao reconhecimento do réu RONALDO.

Cumpre assinalar que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Já os Informantes do Juízo LUZIA DE SOUSA DOS SANTOS, DANILO LOPES BRANDÃO e RONY BRASIL DOS SANTOS relataram, também de forma uníssona, toda a ação delituosa, de forma minuciosa, somente informando não reconhecerem os acusados uma vez que foram compelidos a se virarem e/ou não olhar para os réus sob de grave ameaça e mira de arma de fogo.

Os depoimentos das testemunhas citadas se complementam e integralizam a totalidade dos requisitos necessários para afastar qualquer dúvida do Juízo em relação ao cometimento do ilícito penal aqui vergastado.

Ademais, o réu falhou em desconstituir qualquer alegação contra si, perfazendo acusação genérica que os policiais civis teriam animosidade contra si.

É imprescindível repisar, também, a existência do exame prosopográfico realizado pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio do qual se extrai que o experto, após análise das imagens, constatou haver “forte convicção” entre aquela captada pelo circuito interno e a foto de Ronaldo. Vale dizer que o grau de compatibilidade é o mais elevado na escala do referido exame.

A jurisprudência é plácida ao admitir a validade da referida prova, senão vejamos:

(...)

Assim, restando elementos suficientes para delinear a participação do ora acusado na empreitada criminosa, a sua condenação é medida que se impõe. Cumpre dizer que o fato é típico, ilícito e culpável.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 25062682 - Pág. 3);

b)

Relatório de investigação (Num. 25062697 - Pág. 1 a 11);

c)

Depoimento judiciais das vítimas Luzia de Sousa dos Santos, Danilo Lopes Brandão e Rony Brasil Dos Santos – confirmando os fatos narrados na denúncia (roubo em concurso de pessoas e uso de arma);

d)

Depoimento judicial dos investigadores de polícia Flaytoon de Oliveira e Rafael Marques Almeida – que participaram das diligências para apuração do crime em questão – Tendo o primeiro confirmado que, após a análise do vídeo do assalto, reconheceu, imediatamente o corréu Josiel, por ter convivido com ele por muito tempo. E o segundo, também, reconheceu o ora apelante, por já ser conhecido pela prática de crimes na cidade e já ter sido preso.

e)

Depoimento de Robson da Silva Cardoso (papiloscopista da Polícia Civil) – relatando que confeccionou o Laudo de Comparação Morfológica, junto com outro papiloscopista, concluindo que o indivíduo presente nas imagens das câmeras de segurança e o réu Ronaldo são compatíveis;

f)

Exame prosopográfico realizado pela Polícia Civil (Num. 25062696 - Págs. 1 a 14), concluindo pela compatibilidade fisionômica do apelante com o sujeito que aparece na imagem da câmera do estabelecimento assaltado.

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a perícia técnica realizada por dois policiais (papiloscopistas), com formação superior e nomeados pelo delegado para esse fim (art.159, §1º do CPP) é válida e constitui robusto elemento de prova.

(STJ - AgRg no REsp: 1703059 RS 2017/0259463-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019), (STJ - AgRg no REsp: 1963511 RS 2021/0314821-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

Outrossim, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Quanto as alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico, realizando pela vítima Odair José Martins Pereira em audiência, verifico que o juízo
a quo
, corretamente, acolheu a tese da defesa, declarando-o nulo.

Inclusive, o ora recorrente foi absolvido, por insuficiência probatória da autoria, no crime cometido no estabelecimento da citada vítima, vejamos (Num. 25062921 - Págs. 8 a 9):

2.2.3 Dos crimes cometidos na Comercial Primavera e Relojoaria Martins em 27 de junho de 2022.

Por outro lado, no que tange aos crimes cometidos no dia 27/06/2022, no Comercial Primavera e na Relojoaria Martins, apesar da materialidade restar plenamente comprovada por meio por meio do Inquérito Policial nº. 00214/2022.100017-2, Relatórios de Investigação e da prova testemunhal colhida em Juízo, a autoria delitiva não restou plenamente delineada. Explico.

Os depoimentos das testemunhas policiais civis são claros ao afirmar que somente recordavam do caso envolvendo o Supermercado Abadia, e que isso se deve às imagens de câmeras de segurança presentes naquele estabelecimento. Não souberam precisar qualquer informação acerca dos demais estabelecimentos e vítimas.

De igual sorte, os depoimentos das vítimas MARINALDA MESSIAS GOMES e JOEL PEREIRA DE ARAUJO, que estavam presentes no Comercial Primavera, são insuficientes no sentido de apontar quem seriam os autores do crime ou, sequer, fornecer características físicas destes.

Sobreleva mencionar que o reconhecimento feito no depoimento da vítima ODAIR JOSÉ MARTINS PEREIRA, presente na Relojoaria Martins, não deve ser valorado, posto que declarada a nulidade da referida prova em preliminar.

Ademais, ainda que se pudesse considerar partes do depoimento da vítima, este somente reconheceu a motocicleta de forma genérica, como sendo “uma moto preta com detalhes vermelhos”.

Logo, verifica-se que não restaram provas suficientes para apontar a autoria delitiva dos dois crimes no dia informado.

É cediço que para a prolação de um decreto penal condenatório é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e de seu autor. A íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência rechaça a condenação da parte quando as informações prestadas pela vítima se limitam unicamente às vestes supostamente utilizadas pelos denunciados. Vejamos:

(...)

Dessa maneira, com esteio nos arestos e nos elementos contidos neste caderno processual, entendo que as provas produzidas são insuficientes para a condenação referente aos fatos criminosos ocorridos no dia 27/06/2022, motivo pelo qual a absolvição quanto aos mesmos é imperiosa.

Outrossim, verifico que quanto ao crime em questão – cometido contra o estabelecimento comercia Abadia - a autoria delitiva foi concluída pelos depoimentos dos investigadores, que reconheceu o réu nas imagens do assalto, bem como no exame posopográfico – atestando a compatibilidade fisionômica do réu com o assaltante -, como já demonstrado acima.

Nesse contexto, não merece prosperar a alegação da defesa.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. CRIME DE TORTURA E ROUBO MAJORADO (ART. 1º, I, ALÍNEA ¿A¿, DA LEI Nº 9 .455/97 E ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CP). RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PELA INOBSERVÂNCIA AO RITO DO ART. 226 DO CPP (RECONHECIMENTO DE PESSOAS). DESACOLHIMENTO. VÍTIMA QUE NÃO RECONHECEU OS ACUSADOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. 2. MÉRITO. TESE ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIDA. VÍDEO DA TORTURA GRAVADO POR UM DOS RÉUS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE DOIS RÉUS. DEPOIMENTO POLICIAL. INSPETOR RESPONSÁVEL PELA INVESTIGAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 3 . DOSIMETRIA. 3.1. PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO DESVALOR DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE TORTURA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6. NECESSIDADE DE REFORMA PARA A FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO PARA CADA VETORIAL. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. 3.2. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO SUCESSIVA. 3.3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RÉUS PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO . RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PENA REDIMENSIONADA. 1. O cerne da presente irresignação consiste em aferir, inicialmente, a arguição de nulidade do reconhecimento pessoal, por ofensa ao procedimento previsto no art . 226, do CPP. No mérito, todos os réus desenvolvem a tese absolutória por insuficiência de provas; subsidiariamente, requerem a reforma da dosimetria. 2. A tese de ofensa ao art . 226 do CPP não merece guarida porque não houve o reconhecimento dos réus pela vítima. A identificação dos acusados se deu após a análise do vídeo da tortura, o qual foi analisado pela polícia que conseguiu identificar quatro dos seis agressores, após trabalho de investigação, tendo ocorrido a confissão extrajudicial de dois dos réus. Portanto, não deve ser acolhida a tese de nulidade por ofensa ao rito do art. 226 do Código de Processo Penal, isso porque o decreto condenatório não foi baseado no reconhecimento pessoal dos acusados, mas com esteio no conjunto probatório constante dos autos. 3. RECURSO DE ANTÔNIO BRUNO BENTO (v. Chorão): o recorrente afirma que não aparece no vídeo da tortura e que não foi reconhecido pela vítima. Além disso, aponta que o único policial ouvido em juízo teria se contradito, porque disse que chegou à autoria de Bruno por meio do corréu "Caguim"; porém "Caguim" teria sido preso e ouvido após a captura deste apelante, Bruno. Além disso, o recorrente teria arrolado testemunhas que comprovam que ele estava em casa, no dia dos fatos. Argumenta que, na delegacia, ao ser questionado onde estava, disse primeiro que estava trabalhando porque não sabia que o dia do fato era um domingo e, ao ser informado dessa circunstância, retificou que estava em casa, pois trabalha de segunda a sexta para a Prefeitura do município de Marco e aos sábados faz bicos, por isso sua folga é aos domingos. 4. A identificação da autoria do crime foi obtida mediante trabalho investigativo da polícia, que depois foi confirmado por um dos réus ("Caguim"), o qual, por sua vez, tinha sido reconhecido pelo recorrente Antônio Bruno ("Chorão") na delegacia, apesar de ter se retratado logo em seguida . Embora o acusado tenha dito, em juízo, que não conhecia "Caguim" e a vítima, não foi o que afirmou em seu interrogatório na delegacia, prestado na presença de sua advogada, pois confessou conhecer ambos naquela oportunidade, apenas se retratando quanto a ter reconhecido "Caguim" no vídeo. Por outro lado, na fase inquisitorial, o recorrente afirmou que estava em casa, porém em juízo disse que estava em Mocambo, localidade para onde a vítima se dirigia quando foi abordada. A testemunha trazida para corroborar com seu álibi não confirmou que o réu estava em sua companhia no momento do crime. Por fim, o fato de o inspetor de polícia civil Ronald ter dito que chegou à autoria de Antônio Bruno por intermédio do depoimento de "Caguim" não se constitui inconsistência ou contradição em seu depoimento só porque este acusado foi interrogado depois daquele, como quer fazer crer a defesa. O que o inspetor disse foi que a confirmação da suspeita de autoria do crime por parte do recorrente se deu com o interrogatório de "Caguim" porque este confessou o crime. A polícia ouviu os acusados justamente porque já tinha desenvolvido um trabalho investigativo prévio e estava por confirmar suas suspeitas, pois já havia uma identificação preliminar, consoante relatório de investigação e análise de arquivo de vídeo. Dessa forma, não merece abrigo a tese recursal absolutória, dado que a autoria delitiva foi suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos, que se mostrou coerente e coeso, apto ao decreto condenatório em relação ao recorrente, conforme debatido neste tópico. 5. RECURSO DE FRANCISCO ERNANDO DO NASCIMENTO (V. "ZOI"): o recorrente desenvolve a tese de negativa de autoria, enfatizando que não foi reconhecido pelo ofendido nem foi preso em flagrante, sendo que a única testemunha seria o policial que o reconheceu com fundamento em um vídeo, devido a uma tatuagem nas costas e uma roupa branca. Apesar de o recorrente ter ficado em silêncio em seu interrogatório judicial, falou perante a autoridade policial, acompanhado de seu advogado, oportunidade em que disse ser conhecido como "Zoi" e confirmou que agrediu o ofendido Antônio Hilton Gomes no dia 28/06/2020, no caminho entre a localidade de Mocambo para a sede do município de Marco. Disse que estava passando pela estrada quando viu "Caguim" e "Chorão", além de outras pessoas desconhecidas, que estavam agredindo a vítima com um pedaço de madeira, chegando a desferir dois golpes contra ela . Quando a delegada mostrou-lhe o vídeo, o recorrente confirmou que ele se tratava do indivíduo de camisa laranja e que o motivo da sua conduta teria sido porque o ofendido agrediu um tio do acusado um mês antes, resultando numa lesão no braço esquerdo de seu tio. O acusado reconheceu a pessoa usando camisa branca e calção listrado branco e amarelo no vídeo como sendo "Caguim" e o indivíduo vestindo bermuda jeans, camisa verde, pano branco e chapéu vermelho como sendo "Eliton". 6. A testemunha arrolada pela defesa, Raimunda Catiana do Nascimento, em juízo, disse que tinha sido vizinha do recorrente e que ele teria chegado contando para os irmãos que viu pessoas agredindo uma pessoa, a qual teria lesionado anteriormente o tio do acusado. O depoimento da testemunha corrobora com o interrogatório do réu na fase inquisitorial de que estava presente no momento das agressões. Essa circunstância confirmada pela testemunha de defesa, aliada ao reconhecimento do acusado no vídeo pelo corréu Antônio Moreira ("Caguim"), bem como o depoimento do policial Ronald e da própria confissão extrajudicial do réu são suficientes para atestar sua autoria delituosa. Portanto, a confissão extrajudicial do acusado, corroborada pelo depoimento do inspetor civil responsável pela investigação, em juízo, são hábeis à elucidação das circunstâncias dos fatos e são considerados meios de prova idôneos, mormente porque, quanto aos últimos, coletados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7 . RECURSO DE FRANCISCO WELLINGTON SILVA (V. COIOTE OU ELITON): o apelante, da mesma forma que os demais corréus, negou a autoria delitiva porque a vítima não o teria reconhecido, bem como argumenta que sua condenação foi baseada unicamente no testemunho do policial civil Ronald, o qual teria agido com o intuito de incriminá-lo, de forma que a sentença não foi baseada em provas judiciais, mas meramente em indícios inquisitoriais. Não assiste razão à defesa, pois embora os corréus "Caguim" e "Zoi" não tenham confirmado em juízo seus interrogatórios na esfera policial, ambos reconheceram o corréu "Eliton" no vídeo da tortura, perante a autoridade policial. Referido vídeo é documento essencial que foi objeto de análise e investigação policial, e, por intermédio de denúncias anônimas e pesquisa em fotografias, chegou-se a uma identificação preliminar, que foi confirmada pelos corréus "Caguim" e "Zoi”. Constata-se que o magistrado sentenciante avaliou corretamente a prova oral coletada em Juízo, notadamente as declarações da vítima, as provas coligidas aos autos (vídeos e relatório), confissões extrajudiciais dos corréus e o depoimento do inspetor responsável pela investigação, que merecem toda credibilidade. Outrossim, o entendimento da jurisprudência desta eg. Corte também é no sentido de que ¿é plenamente cabível o depoimento de policial como meio de prova no âmbito processual penal, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de prova¿. Desta forma, rejeita-se o pedido absolutório, vez que suficientemente demonstrada a autoria delitiva atribuída ao réu, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que se mostrou coerente e coeso, sendo hábil à condenação do apelante. 8. RECURSO DE ANTÔNIO MOREIRA FERREIRA (v. Caguim): o recorrente também se insurge contra sua condenação, por entender que as provas de autoria seriam frágeis, especialmente porque a vítima não reconheceu o acusado como um dos responsáveis pelas agressões sofridas, bem como reclama que o vídeo não teria sido objeto de perícia, muito menos teria sido esclarecida a forma como a filmagem fora obtida pela autoridade policial. As alegações da defesa não merecem guarida, principalmente porque o vídeo chegou à polícia porque estava circulando pelo aplicativo whastapp e, em seguida, foi objeto de uma investigação preliminar, que chegou à identificação prévia dos réus, cuja veracidade foi confirmada pelo próprio recorrente Antônio Moreira Ferreira (v . Caguim), quando foi interrogado pela autoridade policial. Assim, não há que se falar em quebra de cadeia de custódia porque o vídeo não foi objeto de apreensão em prisão em flagrante, mas sim utilizado como meio investigativo para identificar os réus. A confirmação da identidade dos acusados, por seu turno, foi obtida mediante a confissão extrajudicial dos próprio recorrente e do corréu "Zoi". Além disso, o corréu "Chorão" também reconheceu o recorrente no vídeo, apesar de se retratar logo em seguida, no interrogatório na fase policial . Em juízo, como já dito nos tópicos anteriores, o policial Ronald confirmou o relato dos referidos corréus na esfera judicial, além das demais informações obtidas mediante as atividades investigatórias. A versão apresentada pelo apelante em juízo, por sua vez, no sentido de negar a autoria delitiva, é pouco convincente, encontrando-se isolada no contexto probatório, pois apenas se limitou a dizer que assinou o termo de interrogatório na delegacia sem ler, de forma que o conteúdo nele contido teria sido "fabricado pela autoridade policial" para incriminá-lo. Não é possível acreditar na versão de que o interrogatório tivesse sido fabricado pela autoridade policial. Com efeito, embora o decreto condenatório não possa se fundar exclusivamente em indícios colhidos apenas no inquérito policial, não repetidos em juízo, os elementos indiciários podem ser utilizados para corroborar o convencimento baseado nas provas realizadas durante a instrução processual . 9. Quanto à dosimetria do crime de tortura. No primeiro estágio, no tocante à culpabilidade, na hipótese em análise, a maior reprovabilidade da conduta dos agentes restou comprovada, em virtude de o Magistrado ter apontado o longo período de tempo em que o ofendido ficou sendo torturado, razão pela qual a valoração negativa desta circunstância deve ser mantida. O Juízo sentenciante também valorou negativamente o vetor judicial das circunstâncias do crime, em razão de o recorrente ter praticado o delito em local praticamente isolado, impossibilitando que pessoas pudessem vir a ajudar a vítima, além de toda a agressão ter sido gravada, revelando maior desvalor de sua conduta, não havendo razões para decote deste vetor judicial, porquanto o juiz empregou os fatores de tempo, lugar, modo de execução. Por fim, quanto às consequências do crime, estas devem também ser mantidas negativadas, porque a vítima teve como consequência a fratura da mão, confirmada pelo exame de corpo de delito e pelos seus documentos médicos, além das declarações em juízo da vítima, motivo pelo qual deve ser atribuído maior desvalor a esta vetorial. Desse modo, com a negativação de três vetores, deve ser utilizado como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial, a incidir sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador da tortura. 10. Quanto ao crime de roubo majorado, deve-se realizar o redimensionamento da pena na terceira etapa da dosimetria da pena, pois, no concurso de causas de aumento, deve prevalecer a causa de maior exasperação, não incidindo as majorantes de forma cumulativa, pois não houve nenhuma justificativa pelo Juízo a quo para aplicar as causas de aumento de forma sucessiva. Assim, mantém-se a exasperação da pena na fração de 2/3 (dois terços) referente ao emprego da arma de fogo, majorando a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. 11. Assim, redimensiona-se a pena dos corréus FRANCISCO ERNANDO DO NASCIMENTO (V. "ZOI"), FRANCISCO WELLINGTON SILVA (V . COIOTE OU ELITON) e ANTÔNIO BRUNO BENTO (v. CHORÃO) para 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa; e a pena de ANTÔNIO MOREIRA FERREIRA (V. CAGUIM) para 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida por todos em regime inicial fechado. 12. Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, os réus permaneceram presos durante todo o processo. Assim, inviável o pleito de recorrer em liberdade, diante da ausência de fato novo que modifique a situação de permanência dos motivos da prisão cautelar, que, ademais, guarda compatibilidade com o regime imposto. 13. Recursos conhecidos e parcialmente providos, com reforma da dosimetria. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER dos apelos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, redimensionando a pena, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 28 de maio de 2024. DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CANEIRO CHAVES Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0050316-08.2020 .8.06.0120 Marco, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 28/05/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2024)

Nessa linha,

não acolho as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

04 - DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 25062921 - Pág. 9 a 10):

(...)

a) CULPABILIDADE – A culpabilidade desborda os limites do tipo penal. Registro que o uso de arma de fogo foi empregado não apenas como meio de intimidação inerente ao delito de roubo, mas com maior gravidade, haja vista que diversos disparos foram efetuados pelos agentes com o claro objetivo de intensificar o temor das vítimas, ampliando sua submissão e vulnerabilidade. Tal conduta revela especial audácia e reprovabilidade, justificando o agravamento da pena base nas circunstâncias judiciais.

b) ANTECEDENTES - O réu é tecnicamente primário, nada tendo a se valorar.

c) CONDUTA SOCIAL - Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de sopesá-lo.

d) PERSONALIDADE DO AGENTE – Ausentes elementos para valoração negativa. e) MOTIVOS DO CRIME - O motivo é regular.

f) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, pois o delito foi praticado em estabelecimento comercial durante o horário de funcionamento, com fluxo de pessoas e a presença de diversos colaboradores.

g) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - As consequências do crime devem ser valoradas de forma negativa, tendo em vista que os bens das vítimas não foram recuperados.

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - As vítimas em nenhum momento colaboraram à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Portanto, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem agravantes, tampouco atenuantes.

Na terceira e derradeira etapa, devem incidir as duas causas de aumento previstas na parte especial do Código, a saber: o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo. Impende pontuar que o art. 68 do Código Penal autoriza a aplicação de uma só causa de aumento, desde que o julgador opte por aquela que mais exaspere a pena.

Assim, valho-me daquela prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal e exaspero a pena em 2/3 (dois terços). Assim, torno a reprimenda definitiva em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, bem como 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

(...)<sic>

Constato que na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, os vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena basilar em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não obstante os argumentos da defesa, a culpabilidade e circunstâncias do delito estão devidamente motivadas em elemento idôneo e concreto (ato de efetivar vários disparos, gerando maior risco; delito cometido em estabelecimento comercial, durante horário de funcionamento, com fluxo de pessoas e colaborados), que extrapolam o tipo penal, inclusive da majorante, e merecem maior reprovabilidade.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAIOR TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ. OCORRÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Pedro Barbosa da Silva, condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa pela prática de roubo majorado (art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal), mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo. A defesa pleiteia a readequação da dosimetria da pena e a fixação do regime semiaberto, argumentando excesso na exasperação da pena-base e ausência de fundamentação idônea para o acúmulo das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade ou abuso na exasperação da pena-base em 1/3 na primeira fase da dosimetria; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria; e (iii) determinar a adequação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base em 1/3 na primeira fase encontra justificativa idônea nos elementos concretos do caso, em especial a ameaça de morte à vítima e o risco gerado pelo disparo de arma de fogo, revelando maior reprovabilidade da conduta.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação das majorantes do roubo, desde que fundamentada em elementos concretos. No entanto, na ausência de motivação suficiente para o aumento superior ao mínimo legal, opta-se pela aplicação da majorante mais gravosa, qual seja, o emprego de arma de fogo, na fração de 2/3.

5. A participação de dois agentes e o emprego de uma arma de fogo não evidenciam motivação suficiente para a exasperação superior ao mínimo, conforme orientação desta Corte.

6. A fixação do regime inicial fechado está justificada em razão do quantum da pena, superior a oito anos, conforme art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(HC n. 891.268/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta.

(...)

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 587.995/AC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1.781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2019.

(AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)

Entretando, há equívocos em relação às fundamentações atinentes ao vetor das consequências do delito, visto que a fundamentação esposada não transborda as normalidades do tipo, sobretudo porque, também, o prejuízo causado na vítima não foi expressivo – R$400,00, conforme apurado nos autos -.

Para corroborar:

(...)
a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 06 anos de reclusão e multa de 10 a 360

dias-multa), porque remanescentes 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, foi aplicada para 1/8 entre os intervalos da pena mínima e máxima, estando em consonância com os parâmetros jurisprudencial, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, deve a reprimenda intermediária permanecer em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa

Na fase derradeira, escorreitamente, foram reconhecidas as majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, sendo aplicada a fração legal desta última (2/3), devendo, agora, a pena ficar em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal – preservo o regime inicial no fechado.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 500/STJ. REGIME FECHADO. LEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES.

1. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.127.954/DF, firmou-se o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal (REsp n. 1.127.954/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 14/12/2011, DJe de 1/2/2012).

2. A presença de circunstância judicial negativa autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso do que a pena aplicada permitiria.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.945.356/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis o artigo 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso e na parte conhecida, dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/03/2026